Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-54.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000579-54.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO EDVAR DE ARAUJO LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Dra. JACKELINE GUIMARÃES SANTOS formulou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais no ID 29367111. O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB) Além disso, apesar de ser admitida a retificação de precatório, até o presente momento, não foi deferida e comunicada pelo juízo da execução a reserva de honorários contratuais em favor do advogado requerente. Assim, INDEFIRO o pedido de destaque de honorários advocatícios. Diante desse quadro, cumpre registrar que eventual conflito em torno do pagamento de honorários contratuais não se insere na competência administrativa da COORPRE e, por essa razão, deve ser solucionado em demanda própria, no juízo competente. Expeça-se alvará de transferência pelo sistema PIX em favor do credor ANTONIO EDVAR DE ARAUJO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac